Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-84.2025.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003261-84.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), PAULINA ALVES DUARTE - CPF: 329.040.451-04 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1003261-84.2025.8.11.0005.

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
PAULINA ALVES DUARTE
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E SOBRESTAMENTO DO PROCESSO PELO TEMA 1.417 DO STF. REJEITADAS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. POUSO ALTERNADO. DESLOCAMENTO TERRESTRE. REACOMODAÇÃO. PERDA DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA TÉCNICO-OPERACIONAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De início, rejeito a preliminar de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, pois é incontroverso que se trata de relação de consumo e, consequentemente, o diploma requerido pela companhia aérea não deve ser aplicado.

2.

O pedido de suspensão do processo em razão da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417), deve ser indeferido, pois a decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo
Tribunal Federal (STF), que suspendeu a tramitação de processos judiciais contra companhias aéreas por alteração, cancelamento ou atraso de voos se aplica apenas aos processos que envolvam motivos de caso fortuito ou de força maior previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA (Lei 7.565/1986), o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.

3.

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a autora alega ter adquirido passagem aérea junto à requerida para o trecho Brasília/DF (BSB) → Campinas/SP (VCP) → Cuiabá/MT (CGB), com embarque previsto para o dia 30 de outubro de 2025.

4.

O voo tinha saída programada de Brasília às 15h30min, com chegada prevista a Campinas às 17h10min. A conexão subsequente estava prevista para partir de Campinas às 23h45min, com chegada a Cuiabá às 00h55min do dia 31 de outubro de 2025.

5.

Segundo os registros operacionais juntados pela própria recorrente, o voo partiu de Brasília às 16h00min.
Contudo, durante o trajeto, a aeronave apresentou problema técnico-operacional, o que tornou necessário o pouso alternado na cidade de Ribeirão Preto/SP.
Em seguida, os passageiros foram transportados de ônibus até o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas/SP, percorrendo trajeto de aproximadamente 3h30min por via terrestre.

6.

Em razão do imprevisto, a autora perdeu a conexão originalmente contratada — Campinas/SP (VCP) → Cuiabá/MT (CGB) —, sendo reacomodada em outro voo.
Com isso, chegou a Cuiabá na madrugada do dia 31 de outubro de 2025, com atraso total de aproximadamente 7 horas e 25 minutos em relação ao horário inicialmente previsto para chegada ao destino final.

7.

A autora alega ser portadora de diabetes mellitus tipo 2, conforme exame juntado aos autos, coletado em 29/09/2025, e sustenta que a companhia aérea lhe ofereceu apenas bolachas como alimentação, produto incompatível com sua condição de saúde, e que a assistência prestada foi insuficiente.

8.

A recorrente, por sua vez, afirma ter fornecido voucher de alimentação, transporte terrestre e reacomodação no próximo voo disponível.

9.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

10.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a ausência de dano moral indenizável, ao argumento de que prestou toda a assistência devida; e, subsidiariamente, (iv) a redução do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo.

11.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

12.

Da acurada análise dos autos, verifica-se que a própria recorrente confirma que o voo sofreu atraso por questões operacionais, houve pouso em cidade diversa daquela originalmente contratada (Ribeirão Preto/SP)
, os passageiros foram transportados por ônibus até Campinas/SP e a autora foi reacomodada em voo posterior, chegando ao destino final com atraso superior a sete horas.

13.

A recorrente pretende enquadrar o problema técnico como fortuito externo, a fim de se eximir de responsabilidade.
Todavia, falhas técnicas em aeronaves configuram fortuito interno, porquanto constituem riscos previsíveis e inerentes à atividade de transporte aéreo, os quais devem ser suportados pelo fornecedor do serviço, e não pelo consumidor
. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. [...]
1. A companhia aérea responde objetivamente por atraso de voo e perda de conexão, salvo prova cabal de causa excludente de responsabilidade.

2.
Problemas de infraestrutura aeroportuária somente afastam a responsabilidade da transportadora se comprovados por documento oficial emitido por autoridade competente
.

3. O valor da indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial. (N.U 1029016-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

14.

A responsabilidade da companhia aérea, nesse contexto, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor pelos danos causados ao consumidor independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

15.

No caso concreto, tais elementos estão presentes. Houve defeito na prestação do serviço, consistente no atraso do voo, no pouso em cidade diversa daquela contratada e no posterior deslocamento terrestre dos passageiros. Também se verifica o dano suportado pela autora, decorrente dos transtornos, da angústia, da privação de sono e do comprometimento de sua rotina em razão da condição de saúde alegada. O nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos experimentados mostra-se evidente.

16.

O dano moral, na hipótese, decorre diretamente da situação vivenciada pela autora, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

17.

Com efeito, a autora foi surpreendida, durante o voo, com a informação de que a aeronave precisaria pousar em cidade diversa daquela originalmente contratada. Em seguida, foi submetida a deslocamento terrestre de aproximadamente três horas e meia, em ônibus, até Campinas/SP. Além disso, perdeu a conexão originalmente contratada, permaneceu por horas no aeroporto e chegou ao destino final com atraso superior a sete horas em relação ao horário inicialmente previsto.

18.

A situação é agravada pelo fato de a autora ser portadora de diabetes mellitus tipo 2, condição comprovada nos autos por exame juntado, bem como pela alegação de que a alimentação oferecida pela companhia aérea consistiu apenas em bolachas, produto incompatível com sua condição de saúde. Embora a recorrente sustente ter fornecido voucher de alimentação, não comprovou que a assistência prestada foi adequada às necessidades específicas da passageira, tampouco que foi disponibilizada em tempo razoável.

19.

Esse conjunto de circunstâncias — atraso significativo, pouso em cidade diversa, deslocamento terrestre prolongado e assistência material insuficiente à passageira com condição de saúde especial — ultrapassa o limite do mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

20.

A sentença fixou a indenização em
R$ 8.000,00
(oito mil reais). A recorrente pugna pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado. Nesse ponto, a sentença merece reforma.

21.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, entre outros elementos, a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da condenação, a situação econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

22.

No caso concreto, devem ser ponderados os seguintes aspectos
: atraso total de aproximadamente 7 horas e 25 minutos na chegada ao destino final; pouso em cidade diversa da contratada e deslocamento terrestre de cerca de 3h30min; assistência material prestada, ainda que de forma parcialmente inadequada, com fornecimento de voucher de alimentação, transporte terrestre e reacomodação no próximo voo disponível; condição de saúde da autora, portadora de diabetes, a agravar o transtorno experimentado; e ausência de prova de perda de compromisso médico específico ou de dano concreto à saúde decorrente do episódio.

23.

Considerando tais circunstâncias, entendo que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
revela-se excessivo para o caso concreto, especialmente porque a recorrente, embora de modo insuficiente, prestou alguma assistência material à passageira.
Por outro lado, a condição de saúde da autora e a inadequação da alimentação oferecida impedem redução mais acentuada do montante indenizatório.

24.

Assim, o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se adequado, proporcional e razoável às particularidades do caso, cumprindo a dupla finalidade da indenização por dano moral: compensar a vítima pelo transtorno suportado e desestimular a recorrente à repetição de condutas semelhantes.

25.

Por essas razões, conheço do recurso inominado interposto e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença para o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo nos demais termos da sentença recorrida. A súmula do julgamento servirá de acórdão.

26.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

27.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026